Tribunal: TJPA
Processo: 0811920-97.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811920-97.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SUZANO S.A.

AGRAVADO: GAB TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. CONDIÇÃO SUSPENSIVA VINCULADA À VENDA DE IMÓVEIS. IMPUGNAÇÃO DO ESPÓLIO. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve decisão de indeferimento de habilitação de crédito em inventário, ao fundamento de inexistência de crédito líquido, certo e exigível, tendo em vista que o contrato condicionou o pagamento de honorários à venda de imóveis pertencentes ao espólio, bem como diante da impugnação formal apresentada pelo espólio, circunstâncias que determinaram a remessa da controvérsia às vias ordinárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegação de que o arrendamento de imóveis por longo prazo configuraria “transação imobiliária” apta a tornar exigível o crédito; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à alegada modificação tácita do contrato e ao suposto reconhecimento do crédito pelo inventariante; e (iii) determinar se há contradição no reconhecimento da impugnação do espólio e na interpretação do contrato que condiciona o pagamento de honorários à venda dos bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado enfrentou a controvérsia ao reconhecer que o contrato condicionou expressamente a exigibilidade dos honorários à venda dos imóveis, afastando, ainda que implicitamente, a tese de interpretação extensiva do termo “venda” para abranger outras modalidades de transação imobiliária.

A discussão acerca da equiparação entre arrendamento e venda, bem como a alegação de modificação tácita do contrato ou reconhecimento do crédito pelo inventariante, envolve matéria de alta indagação e demanda dilação probatória, incompatível com o procedimento de habilitação de crédito no inventário.

A existência de impugnação formal do espólio é suficiente para atrair a aplicação do art. 643 do CPC, que determina a remessa da controvérsia às vias ordinárias, sendo irrelevante a eventual generalidade da manifestação de discordância.

Inexistindo vício no acórdão e evidenciada a tentativa de rediscussão das conclusões adotadas pelo colegiado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado quando inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A habilitação de crédito em inventário exige a demonstração de crédito líquido, certo e exigível, não se admitindo interpretação extensiva de condição contratual quando sua verificação depende de análise probatória aprofundada.

A impugnação formal do espólio é suficiente para afastar o processamento da habilitação de crédito no inventário e determinar a remessa da controvérsia às vias ordinárias, nos termos do art. 643 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, §1º, 1.022 e 643.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1.958.897/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 14.11.2022, DJe 30.11.2022; TJPA, AI 0806520-73.2023.8.14.0000, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 05.12.2023.

RELATÓRIO

SUZANO S.A.
, opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 32063472), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face da v. Acórdão ID 31635852, cuja ementa transcrevo a seguir:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por SUZANO S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém (Processo nº 0866265-85.2022.8.14.0301), que, em sede de execução de título extrajudicial promovida por GAB TRANSPORTES LTDA., determinou o bloqueio de valores via sistema SISBAJUD até o limite da dívida de R$ 75.800,00. A agravante alegou nulidade da decisão por ausência de fundamentação, além de sustentar que a obrigação executada foi integralmente adimplida, requerendo a suspensão da execução e o levantamento da constrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que determinou o bloqueio de valores por meio do SISBAJUD, nos autos de execução de título extrajudicial, padece de nulidade por ausência de fundamentação; e (ii) estabelecer se a alegação de pagamento apresentada nos embargos à execução é suficiente para suspender a execução e revogar a constrição judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que determinou o bloqueio de valores apresenta fundamentação sucinta, porém suficiente, sendo desnecessária a exposição exauriente de motivos em decisões interlocutórias que apenas dão cumprimento ao rito da execução forçada, especialmente quando não há complexidade jurídica envolvida.

4. A alegação de pagamento apresentada pela agravante constitui matéria típica dos embargos à execução, cuja via processual adequada admite dilação probatória, sendo inviável sua apreciação em sede de agravo de instrumento.

5. A execução fundada em título extrajudicial regularmente protestado goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, não afastada por documentos unilaterais apresentados pela devedora nos embargos ainda pendentes de julgamento.

6. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, condicionada à demonstração cumulativa de relevância dos fundamentos, risco de dano e garantia do juízo (art. 919, §1º, do CPC), requisitos não comprovados no caso em apreço.

7. O bloqueio via SISBAJUD constitui medida legítima de garantia do juízo, não caracterizando ato de satisfação da obrigação, mas de preservação da utilidade da execução, sendo inadequado o seu levantamento com base em alegações não comprovadas de pagamento.

8. A jurisprudência do STJ confirma que a simples oposição de embargos à execução não suspende o feito executivo, tampouco impede a adoção de medidas constritivas pelo juízo da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão que determina o bloqueio de valores em execução de título extrajudicial prescinde de fundamentação exaustiva quando amparada em pedido da parte exequente e em título dotado de força executiva.

2. A alegação de pagamento, desacompanhada de prova cabal e apresentada em embargos à execução ainda não julgados, não suspende a execução nem impede medidas constritivas.

3. A suspensão da execução depende da demonstração conjunta dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC, cuja ausência autoriza o prosseguimento do feito executivo.

4. O bloqueio de ativos via SISBAJUD é legítimo como medida de garantia da execução e não viola o contraditório ou a ampla defesa quando fundado em título executivo não desconstituído.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 300, 489, §1º, 917, VI, 919, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.270.381/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21.08.2023, DJe 24.08.2023; TJPA, AI 0807184-36.2025.8.14.0000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 23.06.2025.

O embargante, com fundamento no art. 1.022 do CPC, alega que o acórdão incorreu em omissões e contradições. Sustenta, em síntese, que o julgado foi omisso ao não considerar que o arrendamento dos imóveis por 35 anos configuraria uma "transação imobiliária" apta a tornar o crédito exigível, apontando uma contradição em se negar a exigibilidade enquanto tal negócio inviabiliza a venda futura.

Aponta também a omissão quanto à tese de modificação tácita do contrato e de reconhecimento do crédito pelo inventariante.

Aduz, ainda, ser contraditório que o acórdão reconheça a impugnação formal do espólio enquanto este permanece inerte quanto à alienação dos bens. Reitera que o julgado se omitiu ao se limitar a uma interpretação literal do termo "venda", sem analisar o conceito mais amplo de "transação imobiliária".

Por fim, alega que o acórdão não enfrentou os argumentos de que os honorários remuneram serviços já prestados, de que a impugnação do espólio foi genérica, e de que o percentual contratado deveria incidir sobre o valor de avaliação não contestado dos imóveis.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios, com a atribuição de efeitos infringentes para reconhecer e habilitar seu crédito ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento. Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão dos autos.

É o relatório.

VOTO

J
UÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

O embargante insiste na tese de que o termo "venda" deveria ser interpretado como "transação imobiliária" e que o arrendamento dos bens tornaria o crédito exigível. O acórdão embargado foi explícito e claro ao fundamentar sua decisão na literalidade do contrato, que condicionou o pagamento dos honorários à venda dos imóveis.

Diante disso, o julgado, de forma implícita, mas inequívoca, rejeitou a tese de interpretação extensiva. Omissão não se confunde com decisão contrária aos interesses da parte. O julgado assentou que a discussão sobre a equiparação de "arrendamento" a "venda" para fins contratuais é matéria de alta indagação, imprópria para o rito da habilitação de crédito.

Da mesma forma, a alegação de "modificação tácita" do contrato, por não estar amparada em prova documental robusta, insere-se no rol de questões que demandam dilação probatória, devidamente afastada pela decisão colegiada como imprópria para a via da habilitação.

Quanto à conduta do espólio, o acórdão reconheceu a existência de impugnação formal, o que é fato incontroverso nos autos. A suficiência ou especificidade dessa impugnação é irrelevante, pois o art. 643 do CPC exige apenas a existência de discordância para que a questão seja remetida às vias ordinárias. A lei não exige que a impugnação seja detalhada. A simples manifestação de desacordo já é suficiente para instaurar a controvérsia.

Dessa forma, todos os pontos levantados pelo embargante foram, direta ou indiretamente, abordados e rejeitados pelo acórdão, que se pautou em dois fundamentos centrais e suficientes para negar provimento à apelação, a ausência de crédito líquido, certo e exigível, por não implemento da condição suspensiva (venda); e a expressa discordância do espólio, atraindo a regra do art. 643 do CPC.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INCIDENTAL DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. DECISÃO QUE NEGOU A HABILITAÇÃO E DETERMINOU O PROCESSAMENTO DO PEDIDO POR VIAS ORDINÁRIAS, TAMBÉM ORDENANDO A RESERVA DO CRÉDITO EM INVENTÁRIO. NATUREZA JURÍDICA DA DECISÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RESP N. 1.963.966/SP. CABIMENTO DO RECURSO. AÇÃO INCIDENTAL PREVISTA NO ART. 642 DO CPC/2015 e ART. 643, PARÁGRAFO ÚNICO, QUE ORDENA O PROCESSAMENTO POR VIAS ORDINÁRIAS EM CASO DE DISCORDÂNCIA ENTRE PARTES, OBRIGANDO TAMBÉM O JUÍZO A DETERMINAR A RESERVA DE BENS EM INVENTÁRIO PARA POSSÍVEL E FUTURA QUITAÇÃO DE CRÉDITO, CASO PRESENTE DOCUMENTO QUE COMPROVE SUFICIENTEMENTE A OBRIGAÇÃO E A IMPUGNAÇÃO NÃO SE FUNDAR EM QUITAÇÃO. ANÁLISE CONTRATUAL PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DA HERANÇA. MATÉRIA A SER EXAMINADA PELO PROCEDIMENTO ORDINÁRIO EM PISO. RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0806520-73.2023.8.14.0000, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 05/12/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Nessa senda, torna-se necessário destacar que os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas estritas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. Não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

Analisando as razões do embargante, verifica-se que, a pretexto de apontar vícios, busca-se, na verdade, a reapreciação de questões já decididas por este Colegiado, o que é incabível na via eleita.

Assim sendo, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 E DO ART. 489, AMBOS DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAR ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM LASTREADO EM PROVA PERICIAL. INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. 1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie. 2.

Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão da controvérsia, a qual foi decidida
, na origem, com base em prova pericial. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1958897 RJ 2021/0222701-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022) (Grifo nosso)

Ante o exposto, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NÃO
ACOLHÊ-LOS
, por não vislumbrar no acórdão embargado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mantendo-o em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém, 09 de março de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador

Belém, 16/03/2026